Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720849-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLEBER PAZ LANDIM BEZERRA RECORRIDO: MARCOS UELBE DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. ALEGADA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. ART. 782, § 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, consubstanciando a aludida medida em meio coercitivo apto a dar maior efetividade à execução. 2. Em que pese a execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que a faculdade estabelecida pelo art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, pois deveria ter acolhido o pedido de inclusão do nome do recorrido no SERASA por meio do SERASAJUD, como medida coercitiva visando a satisfação do crédito exequendo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 782, §3o, do CPC. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que “o uso da expressão verbal "pode", no art. 782, § 3o, do CPC/2015, demonstra que se cuida de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto”. (REsp 1820766/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 10/12/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). Além disso, extrai-se do acórdão recorrido (ID 30120144 – Pág. 4) que a turma julgadora manteve o indeferimento daquele pleito porque o credor não trouxe “aos autos prova cabal de que não possui condições de realizar o cadastramento extrajudicialmente”. Nessas circunstâncias, é correto também incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015